Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717087-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL MALHARIA E CONFECCOES LTDA - ME EMBARGADO: WALQUIRIA PEREIRA AIRES D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por 2 GLOBAL MALHARIA E CONFECCOES LTDA - ME (ID 74949023) em face do acórdão n. 2020346 (ID 74547262), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o desentranhamento dos embargos à execução de ID 233480353, dos autos de origem, e a sua distribuição por dependência em autos apartados. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 16:53:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador